Tribunal: TJMT
Processo: 0012017-16.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012017-16.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL PEDROSO DE ARAUJO - CPF: 019.683.901-70 (APELANTE), CESAR PRAZERES DOS SANTOS - CPF: 006.893.461-07 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS A SUPRIR A SUA AUSÊNCIA – 2)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE - ENUNCIADO N.o 41/TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

1) Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo relatório policial e fotográfico, e depoimentos colhidos no decorrer no processo, indicam que, para cometê-lo houve a arrombamento da porta, de modo que se mostrou irrelevante a realização de laudo pericial.

2) É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a multirreincidência impede a compensação integral devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente.

3) Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Miguel Pedroso de Araújo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0012017-16.2018.8.11.0015 – código 333832
, pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Inconformada, a defesa do apelante

requer a reforma da sentença a fim de obter o
decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ao argumento da ausência de laudo pericial que comprove tal desiderato. Subsidiariamente pugna pela
compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência ou
a
diminuição da fração
aplicada à agravante (id. 29668990).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 29668991), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Julieta do Nascimento Souza (id. 35276483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial acusatória que, no dia 29 de julho de 2018, por volta das 11h30min, na residência localizada na rua Cuiabá, bairro Maria Vindilina III, na Comarca de Sinop/MT,
Miguel Pedroso de Araújo, consciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho televisor marca Sony, 46 polegadas, de propriedade da vítima César Prazeres dos Santos.

Restou apurado que Miguel Pedroso arrombou a porta da frente da casa para adentrar na casa da vítima e, que após subtração da
res
, empreendeu fuga em virtude de o alarme da residência ter disparado. Contudo, acabou sendo abordado por policiais militares e encaminhado à delegacia em flagrante delito.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Irresignado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como, o redimensionamento na segunda fase da dosimetria, para compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência ou a diminuição da fração aplicada à agravante.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo

De proêmio, defende o apelante que a qualificadora reconhecida em seu desfavor deve ser afastada haja vista ausência de laudo pericial para atestar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, é certo que a irresignação do condenado desmerece prosperar, porquanto as provas coligadas aos autos são suficientes para confirmar que a porta da frente da residência da vítima fora arrombada pelo apelante para efetuar a subtração.

A teor do que determina o art. 159 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não sendo capaz de lhe suprir a confissão do acusado. Outrossim, à luz do art. 171 do mesmo códex, a perícia em crime cometido nessas circunstâncias afigura-se de todo necessária, devendo os peritos descrever os vestígios, os instrumentos, os meios e a época em que presumem ter sido o fato praticado, redundando a sua falta na supressão da aludida qualificadora.

Muitas vezes essa exigência se justifica porque o fato delitivo ou a circunstância que se pretende comprovar depende, pela sua natureza mais complexa, da existência de um conhecimento específico, que, não raras vezes, extrapola o senso comum e, portanto, não pode ser atestada por qualquer pessoa, recomendando-se que seja comprovada por meio de exame técnico minucioso, elaborado por um profissional habilitado, exatamente como quis o legislador, como uma forma de auxiliar o juiz no esclarecimento dos eventos.

Nada obstante, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas, onde a escassez de recursos é maior, o próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 159, §1o, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Também flexibiliza a regra ao dispor, em seu art. 167, que, em não sendo possível a perícia justamente por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Senão por esses motivos, em julgamentos de casos análogos, já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial, seguindo o entendimento da Terceira Câmara, sempre frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica, a exemplo de um auto de constatação de local da infração elaborado pelos agentes da Polícia Civil, de um relatório policial elaborado por investigador de polícia que contenham conteúdo fotográfico do ocorrido ou, excepcionalmente, por meio de testemunhas, naqueles casos em que os resquícios materiais tenham se esvaído por completo ou o lugar tenha se tornado impróprio para a verificação dos profissionais habilitados.

Neste sentido, trago julgados desta E. Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO

PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO , CORRUÇÃO DE MENOR E ENTREGA DE ARMA A MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PROVADO POR OUTROS MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, MENOR PARTÍCIPE E TESTEMUNHAS, ALIADO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO – PROVAS SUFICIENTES PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO (...) A prova pericial não é o único meio hábil para comprovar a existência de qualificadoras, podendo ser suprida por outros meios, como na presente hipótese, os depoimentos de testemunhas, vítima, confissão espontânea do acusado e declarações do menor partícipe. (...)”
(N.U 0010291-47.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – (...) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO O ARROMBAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O relatório de local de crime, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado nas portas das residências das vítimas, é prova hábil para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo. (...)”
(N.U 0001418-07.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, publicado no DJE 29/05/2019).

No presente caso, muito
embora ausência de confecção de exame por perito oficial, houve a produção de outras provas idôneas em relação ao fato que pretende comprovar, especialmente os relatórios policial e fotográfico elaborados pelo de investigador de polícia Bruno Caetano Moro
(Id. 29668950).

Por sua vez, em juízo, a
vítima confirmou que a porta da frente de sua residência fora arrombada
e o apelante confessou a prática do crime tal como descrito na inicial acusatória (id. 29668995).

Além disso, em fase investigativa, o policial militar Cain Felipe Dias dos Santos (id. 29668495) asseverou:

“Que, estava de serviço nesta data, quando por volta das 12:30 horas foi informado via 190 sobre um furto em residência, e que o autor do mesmo estaria transportando 1 TV na garupa de uma bicicleta, e que o mesmo estaria trajando camiseta de cor verde; que, em rondas pelo o local indicado pela denunciante, conseguimos localizar e abordar o autuado, porém, antes ele tentou fugir, quando recebeu ordem para parar; que, ao ser indagado sobre o paradeiro da TV, o
autuado acabou confessando o crime de furto, bem como indicou o local onde havia escondido a tv; que , também foi apreendido 01 pedaço de ferro usado pelo autuado para arrebentar aporta da casa da vítima
(...)”

Logo, conquanto inexista o citado laudo pericial, resta latente a ocorrência da qualificadora reconhecida na sentença de mérito prolatada (inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP),
não sendo o caso de sua exclusão
.

2) Da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea

De igual modo, não comporta acolhimento o pleito defensivo de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a multireincidência ou a diminuição da fração aplicada à agravante.

Extrai-se da r. sentença que a d. magistrada
a quo
, após levar em consideração as três condenações com trânsito em julgado anterior à data dos fatos em desfavor do réu (código n° 80020, perante o Juízo de Colíder/MT, Código n° 270360, perante a Segunda Vara Criminal de Sinop/MT e Código no 164176, perante a Primeira Vara Criminal de Sinop/MT), consignou
in litteris
:

“Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da circunstância atenuante da pena prevista no art. 65, inciso III, alínea do Código Penal, referente a confissão espontânea, bem como a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, posto possuir 03 (três) condenações com trânsito em julgado, conforme certidão constante dos autos. Assim, considerando que, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.154.752 /RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal,
compenso uma das condenações com trânsito em julgado com a circunstância da atenuante da confissão espontânea. Destarte, restando 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, aumento a pena em 2/6, em razão de ser o acusado reincidente específico em crimes da mesma natureza
, atingindo o patamar de em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos”.

Acerca desse assunto, o entendimento firmado por esta Corte de Justiça é no sentido de que tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, tendo em vista que a multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, assim, prevalecer sobre a confissão.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA – CONFISSÃO COMO MERA ADMISSÃO DE CULPABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto seja reconhecida a viabilidade da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, a possibilidade de compensação entre a atenuante com as agravantes deve ser analisada caso a caso. Na espécie em debate, em se tratando, o recorrente, de reincidente específico, deve prevalecer a agravante sobre a atenuante”
(TJMT, Ap 178600/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, publicado no DJE 14/03/2017).

Ainda quanto ao tema, estabelece o
enunciado n.o 41
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, no seguinte teor
“a multirreincidência pode obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Não tem sentido compensar a multireincidência, que se apresenta como a existência de mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, com a confissão espontânea, que é una, porque nessa senda, tratar o reincidente igualmente ao multirreincidente ofende a toda evidência, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de ferir de morte o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF).

Nessa simetria, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem sufragando o seguinte raciocínio:

“O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente ou com reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua

compensação proporcional

com

a

atenuante

da confissão espontânea, em estrito atendimento

aos

princípios

da

individualização

da

pena

e

da proporcionalidade”
(STJ, HC 335.218/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...].
II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial
, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa”
(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) – Grifei.

Dessa forma, não prospera o pedido de compensação total da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, devendo aquela preponderar sobre tal,
de forma que nenhuma censura merece o
quantum
de 08 (oito) meses e 02 (dois) dias-multa
para recrudescimento da pena intermediária, conforme estabelecido pela instância ordinária, eis que a fração de 2/6 (dois sextos) em virtude da ponderação duas causas agravantes, mostrou-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Aliás, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora o patamar de 1/6 (um sexto) seja o parâmetro usual de diminuição ou exasperação da pena na segunda fase dosimétrica, nada impede a adoção de fração diversa, desde que haja fundamentação concreta, como nas hipóteses de multirreincidência. (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 511.712/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por João Pereira de Oliveira Neto, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020